Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-19.2023.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002641-19.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), Fazenda Pública do município de Pontes e Lacerda (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Issqn
. Compartilhamento de infraestrutura de postes por concessionária de energia elétrica. Ausência de prestação de serviços. Inexistência de fato gerador. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de autos de infração lavrados por Município em razão da cobrança de ISSQN sobre contratos de compartilhamento de infraestrutura de postes firmados por concessionária de energia elétrica com empresas de telecomunicação.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se incide ISSQN sobre contratos de compartilhamento de infraestrutura de postes, quando não há prestação de serviços acessórios e autônomos vinculados à cessão.

III.
Razões de decidir

3.
A Súmula Vinculante n
.
31 do STF veda a incidência de ISS sobre operações que envolvam apenas
obrigação de dar, como a locação de bens móveis, não configurando fato gerador do imposto.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 212 da Repercussão Geral (RE 626.706), reafirma a inconstitucionalidade da cobrança do ISS sobre contratos de locação de bens móveis desacompanhados de prestação de serviços.

5.
A análise dos contratos celebrados revela que as obrigações destacadas — como aprovação de projetos e fiscalização técnica — decorrem do dever regulatório da concessionária e não constituem serviços prestados às empresas contratantes.

6.
O compartilhamento de postes configura cessão onerosa de uso de bem integrante da rede elétrica, sem prestação de serviços acessórios, o que afasta a incidência do ISSQN.

7.
A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, inexistindo efetiva prestação de serviços, a operação se equipara à locação de bens móveis, sendo inconstitucional a cobrança do tributo.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, item 3.04 da lista anexa; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 629, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n
.
31; STF, RE 626.706 (Tema 212 da Repercussão
Geral); TJMT, Apelação Cível n. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória n. 1002641-19.2023.8.11.0013, para declarar a nulidade dos autos de infração lavrados pelo Município de Pontes e Lacerda em razão da cobrança de ISSQN sobre contratos de compartilhamento de infraestrutura de postes firmados pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade da cobrança, ao argumento de que a hipótese se enquadra no subitem 3.04 da lista anexa à LC n. 116/2003, que prevê a incidência do ISS sobre a cessão ou uso compartilhado de postes.

Afirma que, nos termos da ADI n. 3142/DF, quando os contratos possuem natureza mista e complexa, com obrigações de dar e de fazer indissociáveis, o imposto é devido.

Defende que os contratos celebrados pela apelada com a Oi S.A., a Telefônica Brasil S.A. e a empresa
Kairo
Correa
Marques-ME
contêm obrigações de análise, fiscalização, aprovação de projetos,
adequações na rede e outras atividades que caracterizam prestação de serviços, sendo impossível segmentar a contraprestação.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade dos autos de infração e a manutenção da cobrança do tributo.

(Id
313604436
).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo o caráter simples e unitário do compartilhamento de postes, limitado à cessão de uso da infraestrutura, sem qualquer prestação de serviço em favor das contratantes. Sustenta que as obrigações destacadas pelo Município dizem respeito apenas à sua própria responsabilidade de manter a rede elétrica em bom estado, não configurando serviços tributáveis. Aduz, ainda, que os autos de infração não indicaram quaisquer outros serviços além do compartilhamento, de modo que a alegação de relação mista somente surgiu em sede recursal, o que configura modificação de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN. Requer, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

(Id
313604438
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se incide ISSQN sobre os contratos de compartilhamento de infraestrutura de postes firmados pela concessionária de energia elétrica com empresas de telecomunicação
.

O exame dos autos revela que a parte apelada ajuizou ação anulatória visando à declaração de nulidade dos autos de infração lavrados pelo Município de Pontes e Lacerda, ao argumento de que o compartilhamento de postes configura mera cessão de uso de bem, sem a prestação de serviços, hipótese em que não há fato gerador do imposto, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3142/DF e na Súmula Vinculante n. 31.

O juízo de origem acolheu integralmente a pretensão autoral, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência do ISSQN sobre a atividade de compartilhamento de postes, ao fundamento de que os contratos analisados possuem caráter simples e unitário, não evidenciando a prestação de serviços autônomos em favor das contratantes.

Contra essa sentença recorre o Município de Pontes e Lacerda, sustentando que os contratos celebrados pela apelada possuem natureza mista e complexa, com obrigações de dar e de fazer indissociáveis, atraindo a incidência do ISS conforme a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3142/DF.

Com essas considerações, passo
à
análise da controvérsia recursal.

Sobre o assunto,
sabe-se
que
a
Súmula Vinculante n
.
31 do STF estabelece

que:

“
É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis
”.

Esse entendimento foi posteriormente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.706, correspondente ao Tema 212 da Repercussão Geral, ocasião em que a Corte concluiu ser vedada a incidência do imposto sobre contratos de locação de bens móveis que não estejam vinculados à efetiva prestação de serviços.

No presente caso, a apelada comprovou que sua atuação
se
restringe ao compartilhamento da infraestrutura de postes da rede de distribuição de energia elétrica, sem a execução de serviços complementares, atividade
es
s
a
expressamente prevista no art. 629, §1º, V, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

Embora o apelante tenha indicado cláusulas contratuais que fazem referência à aprovação de projetos, fiscalização técnica,
acompanhamento de instalações e adequações na rede elétrica, tais disposições não evidenciam a prestação de serviços em favor das empresas de telecomunicação. Essas obrigações correspondem, na realidade, a encargos inerentes à condição da apelada como concessionária de serviço público de energia elétrica, a quem incumbe garantir a segurança e a integridade da sua infraestrutura.

É importante ressaltar que o cumprimento de tais deveres decorre de imposições regulatórias da ANEEL e da necessidade de preservar a rede elétrica para assegurar o fornecimento contínuo de energia à coletividade. Não se trata, portanto, de obrigações de fazer autônomas ou de utilidades remuneradas prestadas às contratantes, mas de encargos indispensáveis à própria apelada, cujo benefício reverte para a manutenção da rede elétrica sob sua responsabilidade.

Assim, as cláusulas destacadas pelo Município não alteram a essência da operação, que permanece restrita ao compartilhamento de infraestrutura de postes.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento pacífico de que, inexistindo a efetiva prestação de serviços, o compartilhamento de infraestrutura configura mera obrigação de dar, não sendo passível de incidência do ISSQN.
Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal.
O ISSQN incide sobre atividades consideradas como obrigação de fazer, estrito
senso
, que produz bem econômico de natureza imaterial, de modo que descabe a cobrança do tributo sobre locação
.
A Jurisprudência majoritária é no sentido de que o mero compartilhamento de estrutura se equipara à locação de bens móveis, envolvendo obrigação de dar, o que afasta a incidência do ISSQN, por ser inconstitucional sua cobrança, conforme dispõe a Súmula Vinculante n. 31, do STF. Constatado que as hipóteses estabelecidas nos
questionados contratos celebrados entre as partes tratam de cessão bens de móveis, não incide o ISSQN
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 1002408-96.2021.8.11.0011,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
,
j.
1
.
4
.
2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.
(
D
estaquei)
.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca local, nos autos da Ação Anulatória n. 1036422-31.2024.8.11.0002, proposta pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários oriundos dos Autos de Infração n.º 00003054/2022 e 00003055/2022, relativos à cobrança de ISSQN sobre operações de compartilhamento de infraestrutura elétrica. A decisão agravada também determinou que o
Município se abstivesse de adotar medidas restritivas relacionadas aos referidos débitos, como o protesto, a inscrição em cadastros de inadimplência e a negativa de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de uso de postes de energia elétrica configura fato gerador de ISSQN ou se se trata de locação de bens móveis, hipótese imune à tributação municipal conforme a Súmula Vinculante nº 31 do STF; e (
ii
) verificar se a decisão agravada merece ser reformada ante a alegada ausência dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A cessão de uso de infraestrutura (postes) pela concessionária de energia elétrica a empresas de telecomunicação, sem prestação de serviços acessórios, caracteriza locação de bens móveis e, portanto, não constitui hipótese de incidência do ISSQN, nos termos da Súmula Vinculante nº 31 do STF e da tese firmada no Tema 212 da Repercussão Geral (RE 626.706).

4.

A agravada demonstrou que a operação impugnada está autorizada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 629, § 1º, V, e que não há obrigação de fazer associada à cessão, descaracterizando a natureza de prestação de serviço.

5.

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC.

6.A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que o compartilhamento de infraestrutura sem prestação de serviços configura obrigação de dar, equiparada à locação de bens, insuscetível de tributação pelo ISS.

7.

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, considerando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano relacionado à restrição de certidão de regularidade fiscal e à inclusão em cadastros restritivos.

8.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida proporcional, reversível e respaldada em jurisprudência dominante, não havendo risco de dano irreparável ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cessão onerosa de uso de postes de energia elétrica, sem a prestação de serviços acessórios, configura locação de bens móveis e não se sujeita à incidência do ISSQN, conforme Súmula Vinculante nº 31 do STF.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e obsta o conhecimento do recurso.

3.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário fundado em hipótese de incidência inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CPC,
arts
. 300 e 932, III; LC nº 116/2003, item 3.04 da lista anexa; Lei Municipal nº 1.178/91, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 31; STF, RE 626.706 (Tema 212 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível n. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2024
”.
(N.U 1002616-74.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j. 24.4.2025
)
. (Destaquei).

Dessa forma, diante da inexistência de prestação de serviços nas operações de compartilhamento de postes e considerando que as cláusulas contratuais destacadas pelo apelante não têm o condão de modificar a natureza de obrigação de dar da relação jurídica, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025